Tribunal: STF
Processo: ADI 1470
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-07-01
Data de publicação: 1996-07-01

Ementa:
VENCIMENTOS - DELEGADOS DE POLÍCIA - EMENDA A PROJETO DO
EXECUTIVO - AUMENTO DE DESPESAS - RELEVÂNCIA E RISCO - LIMINAR EM
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Resultando em aumento de
despesas emenda a projeto de competência privativa do Executivo
sobre vencimento, exsurge a relevância do pedido de concessão de
medida acauteladora. Na dicção da maioria, também concorre o risco
de manter-se com plena eficácia o preceito, decorrendo a utilidade
da liminar da suspensão imediata dos pagamentos nos moldes
alcançados.